Tribunal: TJDFT
Processo: 0749094-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749094-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO DE MORAIS BOMTEMPO AGRAVADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração (ID 54078107) opostos pelo agravante, ROGERIO DE MORAIS BOMTEMPO, contra decisão monocrática deste Relator, na qual foi indeferido o pedido liminar, cujo objetivo era de sobrestar a decisão de origem que autorizou a penhora de 10% dos rendimentos líquidos do executado, ora embargante. Alega omissão, contradição e obscuridade no decisum. Diz que a sua situação financeira é ruinosa, por isso a manutenção da decisão imporá risco ao seu sustento e de sua família, e nisso consistiria a contradição. Quanto a obscuridade, afirma ser necessário aclarar o “fato de que o auxílio saúde e o auxílio alimentação, têm natureza indenizatória, afastando-se da natureza remuneratória, razão pela qual tais valores não deverão ser computados no salário líquido do Agravante para sofrer constrição.” Em relação a omissão, afirma que não teria sido analisada a tese de que a dívida é impagável, ponderando-se a hipossuficiência e impossibilidade de pagamento de dívida tão vultosa. Ao final, pugna pelo efeito infringente, para que seja concedida a liminar, com o indeferimento da penhora, ou, se mantida, que seja reduzida para 5% do seu salário líquido. É o relatório. Decido. De partida, cumpre ressaltar que o embargo de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. A parte embargante alega omissão, contradição e obscuridade no decisum embargado. Sem razão o embargante. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Ocorre contradição quando o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional. Já obscuridade se dá quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. Com a devida vênia, mas nenhuma dessas hipóteses se verifica. De logo, cumpre observar que, conforme ressaltado na r. decisão embargada, a análise realizada fora apenas para o deslinde da liminar, com clara explanação de que ocorreria em cognição meramente sumária. De todo modo, impende frisar que o col. Superior Tribunal de Justiça e este e. TJDFT, diante da análise do caso concreto, vem permitindo a penhora de parte do salário do devedor, mesmo em casos em que o valor executado não tenha natureza alimentar, mas desde que preservado o mínimo existencial. Com efeito, ao exame do caso concreto, em estreita prelibação para o exame do pedido liminar, assim foi observado por esta Relatoria, no bojo da decisão embargada (ID 53772882): “(...) Com efeito, observando o contra cheque do recorrente (ID 167798865 da origem), verifica-se que recebe salário bruto de R$ 17.105,70, e o líquido de R$ 6.761,78, portanto, a considerar que a penhora determinada, de 10%, foi sobre o líquido, resulta em parcela de R$ 676,17, de modo que restaria ao agravante R$ 6.085,60, em torno de 4,61 salários mínimos. Logo, entendo que, em tese, não há aparente violação ao mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. (...)” Logo, chega-se a compreensão de que o embargante, sem demonstrar vícios quanto à análise dos requisitos da liminar, pretende, de forma bastante evidente, adiantar a discussão do mérito, o que é incabível fazê-lo monocraticamente e em sede de cognição sumária. Não bastasse isso, constata-se que a decisão embargada enfrentou as questões postas com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis a adequada solução da lide, sem que se possa falar em vícios a serem aclarados. Isso posto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Já foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento, portanto, com a preclusão da presente decisão, retornem os autos conclusos para elaboração de relatório e envio à Sessão de julgamento. Brasília, 28 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator